Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700801-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SOUZA REGIS DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra certidão de ID 193722717 (autos originais) que remeteu os autos à segunda instância. Requer o agravante a devolução do prazo a fim de lhe oportunizar o ingresso com recurso para superior instância. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recusais, estabelece que é cabível agravo de instrumento nos juizados especiais cíveis contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental não cabe agravo de instrumento contra certidão que visa dar prosseguimento ao processo. Além disso, ressalta-se que o fato de o processo ter sido remetido à segunda instância não interrompeu o prazo para que o agravante interpusesse recurso inominado, porquanto os autos são eletrônicos e o acesso ao processo não foi inviabilizado. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator